Tribunal: TJMT
Processo: 1004819-47.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1004819-47.2018.8.11.0002
RECORRENTE: KALEB CARLOS GOMES DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
Vistos, etc.
No despacho de id 28221537, determinou-se a intimação do Recorrente para comprovar, de forma clara, a sua hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil.
Consoante petição de id 32474450, a Defensoria Pública requereu, em pedido alternativo, “(...) seja o Requerente intimado pessoalmente para providenciar o pagamento do preparo do Recurso Especial interposto, nos exatos termos do art. 186, §2o, CPC”.
Ante o exposto, e reiterando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de “que o custeio da causa pela Defensoria Pública não expressa a automática concessão dos benefícios da justiça gratuita (...)” (STJ, AgInt no AREsp 1012133/RJ), intime-se pessoalmente o Recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove a sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento do benefício ora pretendido, nos termos do art. 99, § 2°, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII